Tribunal: STF
Processo: MS 37572
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Vanessa Portela Barbosa Zanini e Flávia Mattos da Rocha, com pedido de liminar, contra ato praticado pelo Presidente do Conselho Nacional de Justiça, que julgou improcedentes os pedidos formulados no PCA 0006024-83.2014.2.00.0000, mantendo as orientações expressamente consignadas no PCA 000360-61.2020.2.00.0000 para o encerramento do concurso público de outorga das delegações das atividades notariais e/ou registrais do Estado do Rio de Janeiro, asseguradas, ademais, as delegações anteriormente outorgadas. 
    As impetrantes apresentam a seguinte síntese fática (fls. 2/6):
    As Impetrantes participaram do concurso e tornaram-se delegatárias de serventias extrajudiciais outorgadas por força da aprovação no LIII CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DAS ATIVIDADES NOTARIAIS E/OU REGISTRAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, participando da sessão de escolha de serventias “sub judice”, e fizeram parte do Procedimento de Controle Administrativo cuja execução foi requerida ao Exmo. Presidente do CNJ por meio da Reclamação para Garantia das Decisões - 0006024-83.2014.2.00.0000. 
    Como candidatas no referido concurso, participaram do certame confiantes de que a Constituição, a legislação federal e a Res. 81/09 do CNJ imperavam sobre os fatos e sobre os atos de realização do concurso. Confiaram na força imperativa do ordenamento jurídico e nas instituições às quais competem a preservação e garantia do seu cumprimento. 
    Em apertada síntese, vivenciaram um quadro em que o E. TJRJ, ao longo da execução do concurso, equivocou-se na interpretação da Res. 81/09 do CNJ, e bonificou irregularmente alguns candidatos com pontuação indevida por títulos, assim como deixou de computar pontuação legítima (por títulos) prevista na Res. 81/09 em desfavor de outros. Feria-se a isonomia e a legalidade! 
    Nesse cenário, buscaram no CNJ a garantia da preservação da unicidade nacional na aplicação da lei e da ordem, havendo o Conselho, por meio do Acórdão produzido pelo julgamento da Plenário em 3 de março de 2015, determinado ao TJRJ que observasse os parâmetros legais exigíveis, nos seguintes termos: 
    (...)
    Em face da decisão, um novo resultado foi publicado pela Comissão de Concurso (Aviso TJ n. 20/2015), e a anterior e ilegal distorção das regras foi corrigida. 
    A “isonomia” Constitucional, exigida em concursos públicos, estava restabelecida, até que, passados alguns dias, sobrevieram liminares do Excelso STF em Mandados de Segurança (Processos n. 33527 e 33529) determinando a suspensão da decisão do CNJ e, diante disso, o TJRJ prosseguiu com o concurso seguindo seus critérios anteriores (que haviam sido afastados pelo CNJ), sub judice. 
    Ao dar prosseguimento no certame o TJRJ realizou a sessão de escolha de serventias (em 02/09/2015) com o resultado da classificação “sub judice” (suspendendo o último resultado divulgado por determinação do CNJ) e, nessa condição, os candidatos compareceram e fizeram suas escolhas. 
    Ocorre que com o avanço do tempo a matéria “sub judice” foi finalmente resolvida no STF com os julgamentos dos Mandados de Segurança (Processos n. 33527 e 33529) que adulteravam a classificação correta do certame, acabaram sendo indeferidos (Id. 2376754 e 3091633), certificando-se a correção da conduta do CNJ no certame. 
    Após isso, então, as Impetrantes e outros prejudicados iniciaram a Reclamação para Garantia das Decisões - 0006024-83.2014.2.00.0000, obtendo do Presidente do Conselho à época a seguinte decisão (ID 3630348, de 28/06/2019), em síntese: 
    (…)
    Com essa decisão, o E. TJRJ reconstituiu a Comissão de Concurso, republicou o resultado e estava na iminência de realizar a nova sessão de escolha de serventias, até que a Presidência do CNJ, em ato unilateral que na prática revogou uma decisão colegiada do Plenário do CNJ, já referendada pelo STF, simplesmente editou o ato coator questionado, (...)
    Na sequência, apresentam as seguintes alegações de direito (fls. 18/23): 
    Assim como se observa pela leitura dos fatos ocorridos no CNJ, tem-se um quadro em que o ato coator se alinhou aos argumentos trazidos pelo TJRJ para pedir ao CNJ autorização para descumprir decisões transitadas em julgado (no STF e no CNJ), acompanhados de similares argumentos de candidatos beneficiados pelas ilegalidades. Esses argumentos consistiram em alegações de “boa fé”, “fato (ilegal) consumado”, “dificuldades operacionais para execução” e “prejuízo” aos delegatários já instalados. 
    De fato, não se ignora que um fato dessa envergadura tenha relevância na vida do Estado e dos cidadãos envolvidos nos processos judiciais e do CNJ. 
    Nada obstante, nenhuma das partes – cidadãos/candidatos e o Estado (TJRJ) – ignorava ou ignora que a conclusão de etapas de qualquer concurso com resultado contrário ao decidido pelo Plenário do CNJ “sub judice” trazia/traz consigo os naturais riscos de reversão futura. 
    A avaliação desses riscos certamente é (e foi) realizada pelos candidatos. Esse não é um concurso de pessoas com baixo nível de instrução. 
    Não se pode falar que cumprir agora as decisões passadas em julgado do CNJ e do STF é algo “imprevisível” ou que fere a segurança jurídica! Equivocou-se o ato coator nos seus fundamentos! 
    Não se pode afirmar agora que um trabalho de mais de 03 anos do STF ao julgar os processos contra o CNJ foi “inútil”! 
    Aliás, ocorreu trânsito em julgado tanto no CNJ, no PCA cujo cumprimento se requer, como no STF, que afirmou textualmente a adequação e licitude do que fora decidido pelo Conselho! 
    Todo o prosseguimento do concurso em questão foi realizado com a ressalva de que o resultado era provisório, derivado de liminares e, portanto, “sub judice”. 
    Negar vigência agora a tais decisões do STF e do CNJ para endossar atos irregulares que ferem a legalidade e a isonomia representa a violação absoluta da função jurisdicional das Cortes Judiciais e da função de controle administrativo do Judiciário pelo CNJ. 
    O ato coator é ilegal, portanto, viola direito líquido e certo das impetrantes à segurança jurídica do devido processo legal, a coisa julgada, a isonomia! Viola, assim, o art. 5º, XXXVI e LV da CF/88 c.c. Resolução CNJ n. 81, e art. 1017 da Resolução Nº 67 de 03/03/2009 (RTICNJ), que definem em conjunto a importância da coisa julgada e da RGD como instrumento de execução das decisões do CNJ. 
    (…)
    Ademais, o CNJ decidiu, por UNANIMIDADE, caso semelhante sobre o concurso do TJRS na Sessão Plenária do dia 04/09/2018 ao ANULAR A AUDIÊNCIA DE ESCOLHA de serventias do concurso local, num ambiente em que igualmente os candidatos já foram outorgados e instalados nas serventias há quase 01 ano. Veja-se a decisão do PCA 0006917-69.2017.2.00.0000: 
    (…)
    Nesse contexto, é ilegal a decisão do Presidente do CNJ de reverter a decisão do Plenário do CNJ e estabelecer a imperatividade do “fato consumado” em circunstâncias tais, violando direitos objetivos e subjetivos das Impetrantes e que desafiam o remédio constitucional do mandamus. 
    Requer, ao final, a suspensão do ato impugnado e, no mérito, seja concedida a segurança, com a anulação da ato coator materializado pela decisão de ID Num. 4033943, prolatada na RGD n. 0006024-83.2014.2.00.0000” (ato ilegal e coator), com a determinação para que o Conselho Nacional de Justiça e o seu Presidente faça retomar o processo executivo instaurado na RGD, assegurando o respeito ao direito líquido e certo das impetrantes de ver cumprida a decisão colegiada com trânsito em julgado em processo regular do Conselho Nacional de Justiça (doc. 1, fl. 39). 
    Determinei a vinda aos autos de informações da autoridade impetrada (doc. 17).
    Informações prestadas pelo Conselho Nacional de Justiça (doc. 20).
    É o breve relato do necessário. Decido.
    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 
    A doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação. 
    Dessa forma, a impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do mandado de segurança, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para mandado de segurança (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). 
    Não é o que ocorre na presente hipótese, pois o ato questionado não viola direito líquido e certo das impetrantes, uma vez que não foi comprovada a ilegalidade decorrente da decisão que julgou improcedentes os pedidos formulados no PCA 0006024-83.2014.2.00.0000, mantendo as orientações expressamente consignadas no PCA 000360-61.2020.2.00.0000, determinando o encerramento do concurso público de outorga das delegações das atividades notariais e/ou registrais do Estado do Rio de Janeiro, asseguradas as delegações anteriormente outorgadas. Eis, em síntese, o teor desse julgado (doc. 14):
    O procedimento administrativo em análise visa o acompanhamento da decisão proferida pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça nos autos do PCA 00006024-83.2014.2.00.0000 5/3/2015, que tratou da organização da fase de títulos do LIII Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações das Atividades Notariais e/ou Registrais do Estado do Rio de Janeiro. Cite-se a ementa do respectivo Acórdão: 
    PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. LIII CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DAS ATIVIDADES NOTARIAIS E/OU REGISTRAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PROVA DE TÍTULOS. 
    I – O exercício de delegação de serviços notariais e/ou registrais não é atividade privativa de bacharel em Direito, nos termos do § 2º do artigo 15 da Lei n. 8.935, de 1994, não se enquadrando, portanto, na hipótese do inciso I do item 7.1 da minuta de edital anexa à Resolução CNJ n. 81; 
    II – É vedada a contagem cumulativa dos pontos atribuídos aos títulos previstos nos incisos I e II do item 7.1 da minuta de edital anexa à Resolução CNJ n. 81, a teor de previsão clara e expressa contida no referido ato normativo; 
    III – Uma vez preenchidos os requisitos previstos nas Resoluções CNJ n. 62 e 81, a prestação de assistência jurídica voluntária por estagiários inscritos na OAB deve ser considerada como título no concurso público de provas e títulos para a outorga de delegações de notas e de registro; 
    IV – O objetivo da Resolução CNJ n. 81, ao conceder pontuação extra aos candidatos a titulares de serviços extrajudiciais que tenham prestado serviços à Justiça Eleitoral (inciso VI do item 7.1 da minuta de edital anexa à Resolução CNJ n. 81), não foi beneficiar magistrados e servidores da Justiça Eleitoral, que nela atuam no cumprimento da sua obrigação legal e institucional, mas incentivar e valorizar o trabalho voluntário ou o atendimento às convocações dessa Justiça, notadamente para viabilizar a realização das eleições; 
    V – O pedido de publicidade dos títulos dos candidatos e consequente abertura de prazo para impugnação cruzada foi enfrentado e rejeitado pelo Plenário do CNJ para o concurso sub examine quando do julgamento do PCA n. 0004433-86.2014.2.00.0000. 
    VI – Correto o ato administrativo do Tribunal ao indeferir a aplicação da Súmula 266 do STJ a situação jurídica diversa daquela para a qual foi editada e com o objetivo de alterar previsão expressa da Resolução CNJ n. 81. 
    VII – Pedidos julgados parcialmente procedentes. (CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0006024-83.2014.2.00.0000 - Rel. RUBENS CURADO - 203ª Sessão Ordinária - julgado em 03/03/2015). 
    (...)
    Desde a edição da Resolução CNJ 81/2009, a prática do concurso público para a outorga de delegações do serviço extrajudicial de notas e de registro vem progressivamente se expandindo por todo o país. Essa realidade tem exigido permanente atenção do Conselho Nacional de Justiça, que reiteradamente é provocado para avaliação e superação das várias questões que surgem a partir da aplicação da norma. 
    Com este anseio, o Plenário do CNJ tem apresentado soluções e esclarecimentos sobre os mais diversos temas, quer por meio de decisões colegiadas, monocráticas, ou mesmo em procedimento de comissão, para adequação e ajuste dos procedimentos necessários à regular organização dos concursos públicos realizados em todo o país por determinação do disposto no art. 236, § 3º, da Constituição Federal. 
    No exame pontual da matéria questionada neste procedimento, relativa à realização da fase de títulos e respectiva pontuação a ser conferida aos candidatos, importa destacar que as orientações dispostas nos incisos I e II do item 7.1 da minuta anexa à Resolução CNJ 81/2009 têm recebido interpretações variadas, não uniformes, em descompasso com o princípio da segurança jurídica. 
    Publicada em 9/6/2009, a mencionada resolução estabeleceu a possibilita de pontuação para o candidato que, dentre outros títulos, comprovasse o exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação do edital do concurso (item 7.1, inciso I). 
    Assim, a experiência adquirida pelo candidato bacharel em Direito, que desempenhou as atividades assinaladas no período de três anos, foi reconhecida como título (2 pontos). 
    Ao candidato não bacharel em Direito, inscrito no certame em atenção ao permissivo inserto no § 2º do art. 15 da Lei 8.935/94, foi assegurada a possibilidade de igual pontuação (2 pontos), também na fase de títulos, pelo inciso II do mesmo item 7.1. 
    Na análise constitutiva da norma, foi atribuída pontuação automática ao candidato não bacharel em Direito, pois uma vez inscrito nesta condição e com exigência de comprovação do desempenho da atividade pelo período de dez anos, cuidou o respectivo título das mesmas condições estabelecidas para a habilitação no certame. Já ao candidato bacharel em Direito, foi assegurado tratamento semelhante e correlato àquele conferido aos demais profissionais do Direito (magistrado, promotor, procurador, advogado, etc.). 
    Contudo, no julgamento do Pedido de Providências 0006024-83.2014.2.00.0000, realizado em 5/5/2015 (id 1650389), o Plenário considerou pertinente conferir pontuação “tão somente aos candidatos que comprovem exercício de delegação de servidores notariais e/ou registrais por prazo mínimo de 10 (dez) anos, nos termos do item 7.1, inciso II, do Anexo da Resolução CNJ n. 81” (Acórdão – id 1654549). Afastada a possibilidade de pontuação pelo candidato bacharel em Direito que, nesta condição, tenha exercido a titularidade de serventia extrajudicial pelo período de três anos (item 7.1, inciso I). 
    Essa decisão, contudo, não chegou a ser efetivada, por força da medida liminar concedida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos do MS 33.539 e do MS 33.539. 
    Nos mencionados feitos judiciais, o Ministro Marco Aurélio (relator) suspendeu os efeitos da decisão do CNJ, bem ainda, impôs ao TJRJ o dever de realizar a recontagem dos pontos da etapa de títulos, reconhecendo, aos delegatários com formação jurídica, o direito ao enquadramento na regra do item nº 16.3, inciso I, do edital do concurso, correspondente ao item 7.1, inciso I, da minuta de edital anexa à Resolução 81/2009. 
    Observada a decisão supra e por não vislumbrar impeditivo para o prosseguimento do certame, o Tribunal publicou o resultado final (Aviso TJ 63-2015) e convocou os aprovados para a sessão de escolha das serventias vagas ofertadas (Aviso TJ 62-2015). 
    O critério adotado na fase de títulos seguiu orientação determinada pelo STF (liminar), que reconheceu, aos delegatários com formação jurídica, o direito ao enquadramento na regra do item nº 16.3, inciso I, do edital do concurso. Portanto, conferida pontuação ao candidato bacharel em Direito que tenha comprovado o exercício da delegação pelo período de três anos. 
    É sabido que, posteriormente, o mencionado remédio constitucional teve a segurança denegada pela Suprema Corte (22/6/2018), observados os aspectos processuais do writ. 
    Não obstante, extrai-se dos autos que o concurso público organizado pelo TJRJ já se encontrava encerrado (Processo 2011- 069772) e as delegações outorgadas aos respectivos candidatos aprovados no concurso, com observação dos critérios estabelecidos no edital (item 16.3, inciso I) e na Resolução CNJ 81/2009 (item 7.1, inciso I), que asseguram pontuação ao candidato bacharel em Direito que tenha exercido a delegação pelo período de três anos. 
    Sobremaneira, essa realidade mostra-se diversa daquela que se conforma pela simples aplicação da decisão anteriormente proferida pelo Plenário deste Conselho. 
    Em verdade, constitui situação peculiar que demanda análise com maior aprofundamento e adequação ao efetivo e atual entendimento soberano assinalado pelo Plenário do CNJ sobre a temática, relativa à escorreita pontuação a ser conferida aos candidatos na fase de títulos do concurso público para outorga de delegações de notas e de registro. 
    Na mais recente decisão proferida em 22/5/2020 nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 0000360- 61.2020.2.00.0000 (Acórdão – id 3990000), o tema em questão foi objeto de estudos e amplos debates. 
    (...)
    No julgamento do supramencionado procedimento, o Plenário deste Conselho assentou entendimento consolidado na jurisprudência uniforme do STF, segundo o qual deve ser assegurado, na fase de títulos, o cômputo dos pontos previstos no referido item 7.1., I, da minuta anexa à Resolução CNJ 81/2009, para aqueles que tenham exercido a delegação de notas e registro por três anos na data da primeira publicação do edital e que sejam portadores de diploma de bacharel em Direito, assim como ocorre para os advogados, magistrados, promotores, procuradores e demais profissionais do Direito. 
    (…)
    Destaque-se que a matéria voltou a ser objeto de exame pelo Conselho Nacional de Justiça quando do recente julgamento da RGD 0004751-93.2019.2.00.0000 (18/12/2019), que tratou da organização do 11º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de São Paulo. 
    No mencionado feito, de relatoria do Ministro LUIZ FUX (no exercício da Presidência), foi mantida a pontuação conferida aos candidatos bacharéis em Direito que tenham exercido a delegação pelo prazo mínimo de 3 (três) anos, conforme disposto no inciso I do item 7.1 da Resolução CNJ nº 81/2009. 
    Como se observa, o novo entendimento assinalado nos mencionados julgados supera todo o debate há muito travado neste Conselho. 
    Assegurou a igualdade, conferindo ao profissional que exerça atividade notarial e de registro e seja, também, bacharel em Direito os mesmos pontos que se tem atribuído aos demais profissionais do direito, sejam para aqueles que prestaram concursos públicos para a magistratura ou outros quaisquer, ou para os que optaram por exercer a advocacia privada. 
    Entendimento consolidado no julgamento do Procedimento de Controle Administrativo 000360-61.2020.2.00.0000, o qual serviu como parâmetro para a aprovação dos ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS Nº 21 e Nº 22 do Conselho Nacional de Justiça, assim publicados em 15/6/2020: 
    ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 21. Em todos os concursos de provas e títulos para a outorga de delegação de notas e registro, em andamento ou futuros, serão computados: a) os pontos previstos no item 7.1., I, da Minuta de Edital do Anexo à Resolução CNJ nº 81/2009, aos candidatos que, concomitantemente, na data da primeira publicação do edital do concurso, preencherem os requisitos de serem bacharéis em direito e houverem exercido, por três anos, titularidade de delegação de notas ou registro anterior; b) os pontos previstos no item 7.1., II, da Minuta de Edital do Anexo à Resolução CNJ nº 81/2009, aos candidatos que, na data da primeira publicação do respectivo edital do concurso, não sendo bacharéis em direito, tiverem exercido, por dez anos, titularidade de delegação de notas ou registro anterior, ou atividade notarial ou de registro como substituto de titular de delegação, interino designado pela autoridade competente, ou escrevente autorizado pelo titular a praticar atos da fé pública. 
    ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 22. 
    Nos concursos de provas e títulos para a outorga de delegação de notas e registro, já encerrados, com situação de fato já consolidada pela efetiva outorga das respectivas delegações, o resultado será mantido, independentemente de sua conformidade ou não à interpretação ora adotada. 
    Como se observa, além de uniformizar e consolidar a interpretação das decisões deste Conselho para a aplicação das normas administrativas dos itens 7.1, I e 7.1, II, da Minuta de Edital do Anexo da Resolução CNJ 81/2009, tanto para os concursos em andamento, em qualquer fase, como para os futuros editais; os referidos enunciados administrativos, de efeito vinculante, foram também direcionados para os concursos já encerrados, considerados nessa qualidade aqueles que tenham situações de fato já consolidada pela efetiva outorga das respectivas delegações, como no caso do LIII Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações das Atividades Notariais e/ou Registrais do Estado do Rio de Janeiro, ora em exame. 
    Foi expressamente consignada, ainda, a necessidade de “manter as situações de fato consolidadas pela efetiva outorga das delegações, mesmo a despeito de eventuais decisões posteriores em sentido contrário, desde que elas não tenham sido ainda efetivamente executadas”. Orientação que se adéqua ao caso dos autos, cujos candidatos participaram da respectiva audiência de escolha1 , ainda 2/9/2015, e entraram em exercício nas delegações por eles indicadas. 
    Assim, mesmo já existindo decisão anterior deste Conselho para o LIII Concurso Público do TJRJ para alteração do critério de avaliação na fase de títulos, a qual ainda não chegou a ser executada, impõe-se a aplicação do novo entendimento firmado igualmente pelo Plenário do CNJ. 
    Busca-se sedimentar entendimento externado de forma soberana pelo Colegiado deste Conselho, que visa conferir igual tratamento a esses certames no país, esclarecendo as diversas situações, relativas aos concursos já encerrados, daqueles que estejam em andamento, ou mesmo para os que serão objeto de futuros editais regidos pela Resolução CNJ 81/2009, além de garantir a isonomia e a segurança jurídica. 
    Inicialmente, registro que não há que se falar, no caso, em violação à coisa julgada. As decisões anteriores sobre a contagem dos pontos atribuídos aos títulos previstos nos incisos I e II do item 7.1 da minuta de edital anexa à Resolução CNJ n. 81 foram calcadas no brocardo rebus sic stantibus, ou seja, dadas as circunstâncias que se apresentavam naquele momento, considerada a existência de oscilação no entendimento do CNJ, entendeu-se por conferir pontuação tão somente aos candidatos que comprovem exercício de delegação de serviços notariais e/ou registrais por prazo mínimo de 10 (dez) anos, nos termos do item 7.1, inciso II, do Anexo da Resolução CNJ n. 81”, (…) afastada a possibilidade de pontuação pelo candidato bacharel em Direito que, nesta condição, tenha exercido a titularidade de serventia extrajudicial pelo período de três anos. Esta decisão, contudo, segundo informação constante dos autos, nem chegou a ser efetivada em razão de provimentos cautelares prolatados por esta CORTE no MS 33.539 e no MS 33.527 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO). 
    Posteriormente, o CNJ consolidou entendimento em sentido diverso, ou seja, no sentido de que, em todos os concursos de provas e títulos para a outorga de delegação de notas e registro, em andamento ou futuros, serão computados: a) os pontos previstos no item 7.1., I, da Minuta de Edital do Anexo à Resolução CNJ nº 81/2009, aos candidatos que, concomitantemente, na data da primeira publicação do edital do concurso, preencherem os requisitos de serem bacharéis em direito e houverem exercido, por três anos, titularidade de delegação de notas ou registro anterior; b) os pontos previstos no item 7.1., II, da Minuta de Edital do Anexo à Resolução CNJ nº 81/2009, aos candidatos que, na data da primeira publicação do respectivo edital do concurso, não sendo bacharéis em direito, tiverem exercido, por dez anos, titularidade de delegação de notas ou registro anterior, ou atividade notarial ou de registro como substituto de titular de delegação, interino designado pela autoridade competente, ou escrevente autorizado pelo titular a praticar atos da fé pública. 
    Nessa mesma toada, o CNJ aprovou o Enunciado Administrativo 22 com o seguinte teor: Nos concursos de provas e títulos para a outorga de delegação de notas e registro, já encerrados, com situação de fato já consolidada pela efetiva outorga das respectivas delegações, o resultado será mantido, independentemente de sua conformidade ou não à interpretação ora adotada. 
    Por oportuno, registro ainda que, instado a se manifestar, o impetrado prestou as seguintes informações (doc. 20, fl. 2):
    Nada obstante, em 27 de março de 2015, os efeitos do r. Acórdão foram suspensos por força de liminar deferida nos Mandado de Segurança nº 33.527 e nº 33529, que tramitavam perante o Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, as ações mandamentais foram julgadas improcedentes, com a revogação das liminares concedidas, motivo pelo qual os requerentes pugnaram pela republicação do resultado da prova de títulos, nos termos do Acórdão anteriormente proferido pelo CNJ.
    O então Relator, Conselheiro Luciano Frota, determinou a intimação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para que prestasse informações atualizadas sobre o andamento do LIII Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga das Delegações das Atividades Notariais e/ou Registrais.
    Segundo informado, o certame já havia se encerrado há mais de 3 (três) anos e os serviços que haviam sido inicialmente ofertados já haviam sido extintos por lei. Diante desse cenário, o Conselheiro Relator considerou que a decisão do Plenário havia se tornado materialmente inexequível, motivo pelo qual remeteu os autos à Presidência do CNJ.
    Outrossim, a conclusão adotada pelo Conselho Nacional de Justiça parte da premissa que deve nortear a atuação daquele órgão, pois, conforme já registrei anteriormente, a definição dos limites constitucionais das importantes competências administrativas do CNJ é imprescindível para o bom funcionamento do órgão e para manutenção de sua legitimidade constitucional. Salienta-se que suas competências originárias, assim como ocorre há mais de 210 anos em relação à Corte Suprema Americana e há mais de 120 anos em relação às competências originárias do Supremo Tribunal Federal, são taxativamente previstas pelo texto constitucional, pois as competências originárias dos órgãos de cúpula do Poder Judiciário exigem previsão expressa e taxativa, conforme princípio tradicional nascido com o próprio constitucionalismo norte-americano em 1787 e reconhecido no célebre caso Marbury v. Madison (1 Cranch 137 - 1803) e entre nós, desde o início da República (RTJ 43/129, 44/563, 50/72). 
    Esse foi o princípio adotado pelo Congresso Nacional ao editar a EC 45/04, e estabelecer as competências originárias do Conselho Nacional de Justiça, somente no âmbito de atuação administrativa, e tornando-as excepcionais, inclusive em relação à autonomia dos tribunais, permitindo o controle jurisdicional a ser exercido pelo Supremo Tribunal Federal e não as confundindo com o exercício da função jurisdicional pelos juízes e tribunais, nem tampouco autorizando qualquer tipo de invasão nas competências fixadas aos demais órgãos e Instituições do Estado, mantendo-se, dessa maneira, a independência e harmonia entre os Poderes como princípio basilar da República protegido por diversos mecanismos de controles recíprocos que precisam, efetivamente, ser utilizados evitando dessa forma, a tentativa de criação inconstitucional de mecanismos que induzam a possibilidade de guerrilha institucional (Direito Constitucional. 33. ed. São Paulo: Atlas, 2017. fls. 563-564).
    Tem-se, então, que o CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder. A decisão objeto do mandamus considerou eventuais direitos subjetivos envolvidos na questão, atendendo aos requisitos legais e, principalmente, a função primordial de garantia da estabilidade e previsibilidade dos concursos públicos de outorga de delegações d